Tribunal: TCU
Processo: 015.386/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1497/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em considerar cumpridas as determinações contidas na alínea "c.2" do Acórdão 9020/2016-TCU-Segunda Câmara e no subitem "1.7.3" do Acórdão 3567/2018-TCU-Segunda Câmara , e determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.386/2016-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Ministério da Integração Nacional (extinta) (); Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (09.283.110/0001-82) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada - PB 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.